Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-39.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003460-39.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE SARAH DA SILVA - CPF: 049.168.511-45 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR EXINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003460-39.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Barra Do Bugres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S.A.

Recorrido(s):

Tatiane Sarah Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA QUE NEGA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE CONTRATO EM RECURSO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO PERTENCE OU NÃO A CONSUMIDORA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato juntado pela Reclamada foi ou não lançada pela consumidora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR o reclamado a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da partir na data do evento danoso.

b) DECLARAR insubsistência do débito de R$ 271,74 (duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), discutido nos autos.

No presente caso, a reclamante nega que possui relação jurídica com a empresa reclamada, sendo indevida a inscrição do seu nome no valor de R$ 271,74, nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida em recurso a reclamada juntou um Cédula de Crédito bancário, referente a contratação de um crédito no valor de R$ 6.550,94, com parcelas mensais de R$188,91, e afirma que a negativação decorreu da referida contratação.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Pois bem. Da análise dos autos, observo que a assinatura constante na cópia do contrato apresentado pela Reclamada, não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Autor, pois guarda semelhança com a grafia constante na sua cédula de identidade, e levando em considerando que a grafia aposta no instrumento de procuração diverge da assinatura do documento, entendo que é caso de perícia.

Assinatura da cédula de crédito:

Assinatura do instrumento de procuração:

Assinatura da cédula de identidade:

Como a Autora alega que a assinatura constante em tal documento não lhe pertence, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada em tal documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022